Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713885-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ANA LUIZA DO NASCIMENTO VIEIRA NOMELINI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 13678963), especialmente acerca do pedido de suspensão do processo. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator